Tribunal: TJMT
Processo: 1033066-34.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033066-34.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
EFEITO SUSPENSIVO
.

IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Medida cautelar inominada voltada
à
obtenção de efeito suspensivo
ativo
em
agravo
de
execução penal interposto contra decisão que indeferiu o cômputo dos períodos de prisão provisória diretamente sobre a fração necessária para a progressão de regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de: (i) atribuir efeito suspensivo à decisão agravada e
,
(
ii
) determinar
se
a detração penal deve
incidir sobre
a totalidade da pena privativa de liberdade ou diretamente sobre a fração necessária para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3.
A
“
medida cautelar inominada é cabível para atribuir efeito suspensivo a Agravo em Execução no âmbito penal, conforme admite a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal, que permite aplicação analógica do Código de Processo Civil
” (TJMT, N.U 1012121-26.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024).

4. A
atribuição de efeito suspensivo [e ativo] pressupõe a presença da “
fumaça do bom direito [fumus boni iuris] e o risco de dano irreparável ou
de difícil reparação [periculum in mora]
” (N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/8/2023).

5
.
C
omo bem destacado pela i. Procurador
i
a
de Justiça
, embora evidenciada a probabilidade do direito, inexiste risco ao resultado útil do processo “
porque ainda resta pendente a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime
”, razão pela qual a concessão de efeito ativo [determinar ao juízo da execução detrair o período da custódia preventiva sobre a fração necessária para a progressão de regime] deve ser apreciada no agravo de execução, em observância ao princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo

6
. Medida cautelar improcedente.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1033066-34.2024.8.11.0000

REQUERENTE: ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
medida cautelar inominada
,

com pedido de liminar,
ajuizada por

ABRAO LINCOLN SANTANA ARAUJO
,
em que se postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo
de
execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que
, nos autos
de

executivo de pena
(
SEEU

n
. 2000893-47.2020.8.11.0042)
,
indeferiu “
o pedido da defesa para que os períodos de detração sejam aplicados diretamente sobre a fração necessária para a progressão do regime
” (id. 253546196).

O requerente
sustenta que a decisão agravada seria

ilegal porque os períodos d
a
detração penal [“
08/11/2017 a 25/05/2018 (fls. 05 do evento 32.2) e 24/01/2019 a 19/11/2019 (fls. 3 do evento 1.2)
”] não foram abatidos da fração para a progressão de regime prisional, mas sim do montante da penal total
.

Requer a
procedência
para atribuir efeito suspensivo ao agravo
de
execução

e “
determinar que se proceda a retificação do atestado de pena elaborado nos autos para que o período de prisão provisória do reeducando seja efetivamente abatido
da fração para a progressão do regime fechado ao semiaberto, até o julgamento da pretensão recursal defensiva
” (id. 253546193).

O pedido liminar foi indeferido (id. 25508565685).

O
j
uízo singular prestou informações (id. 257305656).

A

4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá contestou
o
pedido
e pugnou pela improcedência (id. 258158189).

A
Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer pela improcedência do pedido, na lavra
da i. Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna
(id. 261266758).

Em petitório, a defesa
impugnou
o parecer (id. 261330764).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, “
a medida cautelar inominada é cabível para atribuir efeito suspensivo a Agravo em Execução no âmbito penal, conforme admite a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal, que permite aplicação analógica do Código de Processo Civil
” (TJMT, N.U 1012121-26.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024).

A controvérsia posta a julgamento cinge-se à atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de execução sobre a forma de aplicação da detração [se o abatimento do período da prisão provisória deve ser descontado sobre o total da pena ou sobre a fração para a progressão de regime].

Em contexto
, o Juízo da Execução Penal deliberou no sentido de que o abatimento do tempo de prisão provisória deve ser realizado no total da pena para, após essa dedução, calcular a fração exigida para progressão e evitar detração em dobro [incidência tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente]
:

“
A defesa requereu a aplicação dos períodos de detração diretamente sobre a fração para progressão de regime, argumentando que o
tempo de prisão provisória deve ser computado na fração necessária para progressão. Contudo, o art. 42 do Código Penal estabelece que o período de detração deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação e não diretamente sobre a fração para progressão de regime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a doutrina, conforme decisão no
AgRg
no HC 494.950/MG e o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, reafirmam que o abatimento do tempo de prisão provisória deve ser realizado no total da pena. Após essa dedução, calcula-se a fração exigida para a progressão, evitando assim a "detração em dobro", o que seria indevido.

Tal entendimento foi corroborado pelo STJ no REsp n. 1.933.472/MS e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), conforme destacado no parecer ministerial.

Portanto, esses precedentes indicam que o entendimento atual do STJ é no sentido de que o tempo de prisão provisória deve ser abatido do total da pena imposta, e não diretamente da fração necessária para a progressão de regime, evitando, assim, a concessão de benefícios duplos ao apenado pelo mesmo período de prisão provisória, posicionamento que tenho como pertinente e ADEQUADO
.” (id. 253546196)

Irresignada, a defesa interpôs
o
agravo
e sustenta a possibilidade de o período da prisão provisória ser abatido
direto
da fração para a progressão de regime.

A
tualizada
a situação recursal
,
verifica-se que

o Ministério Público apresentou contrarrazões e
o Juízo da Execução manteve a
decisão agravada nos seguintes termos:

“
Certificada a tempestividade do recurso interposto (art. 586, CPP), os autos vieram conclusos para fins do disposto no art. 589 do CPP.

Contudo, em análise a questão decidida, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que
mantem-se
a decisão proferida na sequência 166.1 em seus próprios termos, isso porque a detração já foi abatida do total da pena, havendo o desconto dos dias que o reeducando esteve preso provisoriamente, o que,
automaticamente, gera reflexos sobre a progressão de regime, que é calculada sobre uma pena menor. Essa forma de calcular a detração do tempo em que o reeducando ficou preso provisoriamente no processo, sobre o total da pena imposta, cumpre a determinação disposta no artigo 397, §2º do CPP, que estabelece ao
juizo
do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, computar o tempo de prisão
provisoria
para fins de fixação do regime inicial de pena, ou seja, impõe que a detração do tempo preso
provisorio
deve ser calculado sobre a pena total imposta na sentença. Além disso, insta consignar que as formas de
calculos
referente aos institutos da
detraçao
e da progressão de regime são realizadas de forma
automatica
pelo próprio sistema SEEU, padronizado pelo CNJ, e adotado praticamente em todas as varas de execuções penais do país.

Forme-se o instrumento encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça, após o cumprimento de todas as formalidades legais e com as nossas melhores homenagens
.
” (SEEU n.
2000893-47.2020.8.11.0042
,
mov.
192
).

Pois bem.

A
atribuição de efeito suspensivo ativo pressupõe a presença da “
fumaça do bom direito [fumus boni iuris] e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]
” (N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j
ulgado
em 15/8/2023)
.

No caso,
a pretensão defensiva
sobre
o

cômputo
da detração, em processo de execução,
está alinhada à posição do c. STJ
:

“
A controvérsia do recurso especial refere-se à aplicação do instituto na fase da execução, quando é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.
” (
AgRg
no REsp n. 2.126.765/MT, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
ulgado
em 23/10/2024)

E também
desta e
.
Primeira
Câmara
Criminal
:

“
O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime sobretudo porque se mostra mais favorável ao agravado e em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal, conforme entendimento deste e. Tribunal.
” (
N.U 1031328-11.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 26/11/2024
)

Ocorr
e que
,
c
omo bem
destacado
pela i. Procuradora de Justiça Silvana Corr
ê
a Vianna,
embora evidenciada a probabilidade do direito,
inexiste risco
ao resultado útil do processo
“
porque ainda resta pendente a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime
” (id. 261266758)
,
razão pela qual
a concessão de efeito ativo [determinar ao
j
uízo
da execução
detrair o período da custódia preventiva sobre a fração
necessária para a progressão de regime
] deve ser

apreciada no agravo de execução, em observância ao princípio do devido processo legal.

Ante o exposto,
em
conso
nância do
parecer da Procuradoria

Geral de Justiça
,
conhecida a medida cautelar

inominada
mas, no mérito,
julgo
IMPROCEDENTE
O PEDIDO EXORDIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025